Tribunal: STF
Processo: AC 491
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA:         RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Medida
cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Competência
não instaurada. Recurso ainda pendente de juízo de admissibilidade
no tribunal de origem. Pedido não conhecido. Agravo regimental
improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Enquanto não admitido o
recurso extraordinário, ou provido agravo contra decisão que o não
admite, não se instaura a competência do Supremo Tribunal Federal
para apreciar pedido de tutela cautelar tendente a atribuir efeito
suspensivo ao extraordinário